Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-85.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000796-85.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEVINO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), CLEITON KLEBER VIEIRA DA CONCEICAO (APELANTE), HERNESTO DIAS DE OLIVEIRA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEITON KLEBER VIEIRA DA CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, §2o, INC. I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP – 2X) –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.

CASSAÇÃO DA SENTENÇA
–
DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA

–

SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 1.1 – QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA –
FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO EXECUTOR (CORRÉU) – RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME –
1.2 – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL DO CORRÉU –
VERSÃO DO MP ACOLHIDA PELOS JURADOS
–
RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO

– QUALIFICADORAS MANTIDAS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
– CONFORMIDADE COM O PARECER DA PGJ.

1 - Em se tratando de homicídio, somente se oportuniza ao réu ser submetido a novo julgamento quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, nos casos em que o Conselho de Sentença perfilhar tese completamente desemparelhada diante dos elementos fáticos, ou quando a decisão se lastrear em prova inexistente, haja vista, o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, que apesar de não ser absoluto, obsta que a jurisdição superior interfira na esfera da apreciação da matéria decidida Tribunal do Júri, o qual é livre para valorar as provas e acatar a tese concernente ao caso, consoante o art. 5o , inc. XXXVII da CF;

1.1
–
Não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do homicídio cometido mediante paga ou recompensa, quando perante a autoridade policial, o corréu, e executor, confessaram ter praticado o crime a mando do Apelante, mediante paga e o conselho de sentença, após responder ao quesito referente a tal qualificadora, acolhe a tese da Acusação;

1.2
–
Mostra-se fundamentada a decisão do Tribunal do Júri que acolhe a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, devidamente quesitada nos autos, quando fica clara, pelos depoimentos do corréu e da testemunha ocular, que a vítima foi executada de forma repentina, devendo então, ser mantido inalterado o édito condenatório, em respeito ao acolhimento da tese do MP pelo Conselho de Sentença, soberano em seu veredicto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo, por
Valdevino Alexandrino do Nascimento,
contra a sentença derivada de decisão do Conselho de Sentença, em que foi condenado pela prática de Homicídio qualificado (mediante paga ou promessa de recompensa e por meio de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) como incurso na sanção do art. 121, § 2o, incs. I e IV, c/c art. 29, do CP, à pena de
16 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
.

Em suas razões,
Valdevino
visa que seja cassada a decisão do Júri, alegando que a sentença é manifestamente contrária aos elementos probatórios (Id.

26771963).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do pedido (Id. 30626957). De
igual modo
, a PGJ, manifestou-se em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 31896479):

SÍNTESE MINISTERIAL: ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
– Novo julgamento, sob alegação de que a decisão dos Senhores jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos
– Impossibilidade – Veredicto respaldado em
provas seguras e idôneas
. Pelo
improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020